Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-37.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-37.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME TORRES FROES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIMITAÇÕES. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. FORÇA VINCULANTE DA OFERTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000664-37.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante
GUILHERME TORRES FROES
e como apelado
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.